Tribunal: TJDFT
Processo: 0718154-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718154-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELLEN BORGES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não Conhecimento. A parte agravante insurge-se contra Decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, a qual revogou a multa cominatória previamente fixada com o fim de compelir a parte ré a adimplir a tutela provisória de urgência anteriormente deferida em razão de ter constatado a sua inadequação ante a impossibilidade de cumprimento no exíguo prazo fixado de quarenta e oito horas. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o recolhimento das custas, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte autora. Da análise dos autos, verifica-se que o medicamento indicado pelo médico que assiste a paciente não se encontra disponível para fornecimento no prazo concedido pela decisão que antecipou os efeitos da tutela, nem mesmo a parte autora logrou demonstrar a possibilidade de aquisição no prazo estipulado. Diante da não concessão de tempo hábil e da comprovação dos esforços dispendidos pela ré para cumprimento da decisão, que se deu em prazo razoável, se considerados os orçamentos juntados aos autos, mostra-se descabida a aplicação da multa para o fato específico. Assim, afasto a incidência da multa coercitiva. Fica a parte autora intimada a se manifestar acerca da petição de id n. 63830473, devendo informar o telefone, endereço e horário para entrega do medicamento. Vindo manifestação, dê-se ciência à parte requerida. Após, sem novos requerimentos, aguarde-se o para defesa.” Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que a Agravada somente se prontificou a procurar o medicamento para fornecê-lo à autora após o término do prazo fixado pelo Juiz, o que demonstra a necessidade de manutenção da multa coercitiva. Assim, requer exclusivamente o provimento do recurso para estabelecer a multa cominatória previamente fixada. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da Decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a Decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de apelação, se for o caso. Importante pontuar que o conteúdo da Decisão agravada não se relaciona, de forma indissociável, com a tutela provisória, a justificar o cabimento do Recurso com amparo no inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas tão somente a aspectos externos e dissociados do conceito elementar do instituto da tutela provisória, relacionando-se com a executoriedade, operacionalização ou implementação fática da medida, e não com a tutela provisória em si considerada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator